Tribunal: TJDFT
Processo: 0743320-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743320-53.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ACACIO VALERIO DA SILVA REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso a penhora pretendida não deve ser admitida. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV e §2o, sustentando que a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os proventos da parte recorrida, ao argumento de que não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e reconhecer a mitigação da regra de impenhorabilidade no caso concreto é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do percentual salarial a ser penhorado, considerados a dignidade humana e o mínimo existencial do devedor, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029